Tribunal: TJDFT
Processo: 0716674-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS PROBATÓRIO. DEVEDOR. BLOQUEIO E RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE. SISTEMA RENAJUD. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. PRESCINDIBILIDADE. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESAS. EIRELI. INVIABILIDADE.

1. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único).

2. É ônus da parte executada comprovar que o bem sobre o qual o credor requer a penhora está amparado pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, art. 1o. Precedentes.

3. A restrição para impedir transferência e circulação de veículo independe da indicação da localização dos bens. A medida é efetuada via sistema conveniado Renajud, sem a expedição de ordens judiciais para os endereços em que supostamente os veículos poderiam ser localizados. A matéria difere do procedimento previsto no Decreto-lei no 911/1969.

4. Ressalvados os casos de fraude, as empresas individuais de responsabilidade limitada (EIRELI) não podem sofrer constrições para saldar dívidas contraídas pelos seus instituidores.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.